Tribunal: TJDFT
Processo: 0749761-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VEÍCULOS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de dois veículos apreendidos em investigação relacionada ao crime de tráfico de entorpecentes, ao fundamento de que os bens ainda interessam ao processo e de que a propriedade não se encontra suficientemente demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a restituição dos bens apreendidos é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a restituição dos veículos antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação e atende ao dever constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo suficiente a exposição das razões que embasam a conclusão judicial.
4. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado constitui medida excepcional e depende da demonstração inequívoca de que o objeto não interessa ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.
5. Os veículos foram apreendidos em investigação decorrente de operação policial que envolve o tráfico de entorpecentes, não sendo possível afastar, de plano, a possibilidade de utilização como instrumento do crime ou de vinculação com eventual lavagem de capitais.
6. A alegação de condição de terceiro de boa-fé exige comprovação concreta da propriedade lícita do bem e da inexistência de vinculação com o crime investigado, demandando dilação probatória.
7. A realização de audiência de justificação não tem previsão legal específica em restituição de bens e a complexidade do caso recomenda a manutenção da apreensão até a conclusão da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 118, 120 e seguintes; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1402328, Apelação Criminal no 0740484-12.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.02.2022; TJDFT, Acórdão no 2076721, Apelação Criminal no 0744234-80.2025.8.07.0001, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1706782, Apelação no 0713492-43.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 01.06.2023.